Tribunal: TJMT
Processo: 1010998-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial n. 1010998-32.2020.811.0000
RECORRENTE: GUSTAVO ANDRÉ DA COSTA SANTOS
RECORRIDO: BARBARA CRISTINA DA COSTA SANTOS e RALPH ANDRÉ DA COSTA SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GUSTAVO ANDRÉ DA COSTA SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 50653480):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – DESÍDIA COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – RETARDAMENTO NO PROCESSO DE INVENTÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
Se evidente que a inventariante se comportou com desídia e descumpriu ordem judicial de forma a retardar o andamento do inventário, sua destituição é medida que se impõe. (TJMT – Agravo de Instrumento no 1010998-32.2020.811.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020).”
Não houve a interposição de Embargos de Declaração.
O Recorrente sustenta violação ao artigo 622, incisos II e V, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão que destituiu do encargo de inventariante do Espólio de José Francisco dos Santos, substituindo-o pelo herdeiro Ralph André da Costa Santos.
Recurso tempestivo (ID. 53643499).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões (ID. 54750459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A suposta violação ao artigo 622, incisos II e V, do Código de Processo Civil, ao manter a decisão que destituiu do encargo de inventariante do Espólio de José Francisco dos Santos, substituindo-o pelo herdeiro Ralph André da Costa Santos.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Para reverter a conclusão da Corte local acerca da desnecessidade de manifestação do agravante quanto ao documento juntado pela agravada - por não se tratar de documento novo e o qual não foi determinante para o julgamento da causa - seria imprescindível do revolvimento fático e probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Consoante entendimento prevalente nesta Corte, é possível a flexibilização e alteração da ordem de legitimados à inventariança para se atender às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que a regra prevista no art. 990 do CPC/73 não é de caráter absoluto. Precedentes.
3. O disposto nos incisos III, IV e VI, do art. 995 do CPC/73 descrevem fatos e condutas que denotam, em suma, desídia, a má administração do espólio e o mau exercício do múnus da inventariança, ou seja, são situações cuja configuração demanda, mais do que conjecturas, provas concretas. A reanálise dessas questões pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária por força da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1153743/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)
No mesmo sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INVENTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO NOBRE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 995 E 996 DO CPC. TRIBUNAL LOCAL QUE ATESTOU A DESÍDIA DO INVENTARIANTE COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Tendo a Corte de origem concluído que o agravante não vinha desempenhando a contento a sua função de inventariante e que se achavam presentes os requisitos legais para a sua remoção do cargo, a reforma de tal entendimento demanda reexame dos fatos da causa, o que é vedado, na via eleita, em razão do óbice contido na Súmula no 7 desta Corte.
3. Não é possível o conhecimento do nobre apelo interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que ele está apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 835.802/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 05/09/2016)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII